Tribunal: TJSP
Processo: 2240424-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação – Admissibilidade – Não se vislumbra, na atualidade, a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – Ordem parcialmente concedida para substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas.